Tribunal: TJDFT
Processo: 0735387-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. RÉU REINCIDENTE. CONTUMÁCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. ESTADO DE NECESSIDADE. ÔNUS DEFENSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância depende da presença cumulativa dos vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) a ausência de periculosidade social da ação, c) o reduzido grau da reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Inaplicável o princípio da insignificância se o réu ostenta diversas condenações por crimes patrimoniais. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Para o reconhecimento do estado de necessidade em crime de furto, faz-se necessário que a situação seja de extrema miséria. Por se tratar de excludente de ilicitude, o ônus da prova é de quem o alega, o que não se verificou.
4. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente, não havendo que se falar em bis in idem.
5. Com amparo na jurisprudência desta Corte, deve ser aplicado o critério objetivo-subjetivo, para elevar a pena base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
6. Sendo o acusado multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, observando os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a maior necessidade de rigor na fixação destes a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.